Tribunal: TJMT
Processo: 1000379-35.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000379-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PAULO CAVALCANTE DIAS - CPF: 474.196.871-53 (RECORRIDO), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 597.115.232-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –

SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE – PARALISIA IRREVERSÍVEL - PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RECONHECIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – TERMO INICIAL – DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM RELAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF PELA EC 103/2019 – REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020 – REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2º DA LC 202/2004 ESTADUAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 162223948), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente

o pedido, para condenar a

autarquia demandada a restituir
, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado,
de julho de 2019 até dezembro de 2022, sem observar o limite da dobra previdenciária
, observado o teto do juizado especial da fazenda pública.

Ainda, determinou que o montante deverá ser
acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido, e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção).

Em argumento recursal, a recorrente sustenta a alteração da Constituição Federal, com a EC 103/2019, a qual revogou o §21 do artigo 40 da CF, dando aos Estados a possibilidade de aderirem a tal condição ou não, sendo que o Estado de Mato Grosso referendou a alteração da EC 103/2019, da CF, através da EC 92/2020 da Constituição Estadual, de onde, diante disso, a aplicação do inciso IV e do § 4º do artigo 2º da LC Estadual 202/2004 resta prejudicada por não estar mais em vigor.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A parte recorrida pugnou pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, no id. 164556697, se absteve de lançar parecer meritório sobre o conteúdo dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante é servidor aposentad0, tendo obtido êxito administrativamente à isenção de imposto de renda, em razão de ser portador de doença incapacitante.

Requer, com esta ação, a restituição da contribuição previdenciária descontada a mais, referente ao período de 15/07/2019 até dezembro de 2022.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente

o pedido, para condenar a

autarquia demandada a restituir
, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado,
de julho de 2019 até dezembro de 2022, sem observar o limite da dobra previdenciária
, observado o teto do juizado especial da fazenda pública.

Ainda, determinou que o montante deverá ser
acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido, e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção).

O recorrente sustenta a revogação do
§21 do artigo 40 da CF, o termo inicial como sendo a data de ajuizamento da demanda e a correta forma de cálculo de correção monetária.

Quanto ao termo inicial, vale ressaltar que este deve corresponder à data de início da moléstia, ou seja, 15/07/2019.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – ACOMETIDA DE DOENÇA INCAPACITANTE – CEGUEIRA - PEDIDO DE ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECONHECIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – TERMO INICIAL – DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF PELA EC 103/2019 – REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020 – REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2º DA LC 202/2004 ESTADUAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1005807-32.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023).

Pois bem, c
omo se sabe,
a Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, instituiu a chamada Reforma da Previdência, alterando o sistema de previdência social e estabelecendo regras de transição. Entre as diversas alterações normativas, tem-se que, no que pertine ao caso em comento, o seu artigo 9º, §4º, acerca da alíquota de contribuição previdenciária, prevê que:

Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.

(...)

§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.

Enquanto o artigo 11, da referida EC nº 103/2019, dispõe o seguinte sobre a alíquota a ser aplicada:

Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14 (quatorze por cento). § 1º A alíquota prevista no caput será reduzida ou majorada, considerado o valor da base de contribuição ou do benefício recebido, de acordo com os seguintes parâmetros:

I - até 1 (um) salário-mínimo, redução de seis inteiros e cinco décimos pontos percentuais;

II - acima de 1 (um) salário-mínimo até R$ 2.000,00 (dois mil reais), redução de cinco pontos percentuais;

III - de R$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo) até R$ 3.000,00 (três mil reais), redução de dois pontos percentuais;

IV - de R$ 3.000,01 (três mil reais e um centavo) até R$ 5.839,45 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), sem redução ou acréscimo;

V - de R$ 5.839,46 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) até R$ 10.000,00 (dez mil reais), acréscimo de meio ponto percentual;

VI - de R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acréscimo de dois inteiros e cinco décimos pontos percentuais;

VII - de R$ 20.000,01 (vinte mil reais e um centavo) até R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de cinco pontos percentuais; e

VIII - acima de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de oito pontos percentuais.

Observa-se, ademais, que a
EC nº 103/2009 revogou o
§ 21 do art. 40 da Constituição Federal, acrescentado anteriormente pela EC nº 47/2005, o qual autorizava a imunidade tributária em relação à contribuição previdenciária ao contribuinte portador de doenças graves, incidindo sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Porém, no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios, o art. 36, inc. II, da EC nº 103/2019, condicionou a revogação do § 21 do artigo 40 da CF à publicação de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo que a referende integralmente, cabendo a cada ente federativo legislar para conferir eficácia ao art. 35, inc. I, alínea a, da supramencionada emenda.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MILITAR ESTADUAL – RESERVA REMUNERADA POR DOENÇA INCAPACITANTE – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – PEDIDO DE ISENÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS PROMOVIDOS – PRETENSÃO DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE DIREITO – DOENÇA GRAVE COMPROVADA – PREVISÃO EM ROL LEGAL – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA NO ÂMBITO ESTADUAL – COMPATIBILIDADE COM O TEXTO CONSTITUCIONAL – DESCONTOS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
É assente na jurisprudência do E. do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das Turmas Recursais, que a contribuição previdenciária de servidor público inativo ou militar, acometido de doença incapacitante, incide tão somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido aos benefícios do regime geral de previdência social, conforme o artigo 40, § 21, da Constituição da República Federativa do Brasil.,
cuja revogação, nos termos da EC 103/2019 exige modificação legislativa no âmbito estadual. (...)”

(N.U 1022525-72.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2021, publicado no DJE 05/12/2021)

Frente a essa exigência legal, o Governo do Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar nº 654/2020, de
19 de fevereiro de 2020
, que alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual, porém sem dispor sobre a isenção em caso de doença incapacitante e sem referendar a Emenda 103/2019.

Destaco, a propósito,
a edição atual da Lei Complementar 202/2004, com suas alterações mais recentes
:

Art. 2º
As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº
41/03
) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I - 14% (quatorze por cento):
(Nova redação dada pela LC
654/2020
)

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

Redação original:

I - 11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividade;

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.
(Nova redação dada pela LC
654/2020
)

Redação anterior
dada pela LC
479/12
.

II - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201 da Constituição Federal.

Redação original:

II - 11% (onze por cento) da totalidade dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, concedidos para os inativos e pensionistas que cumprirem os requisitos para entrar em gozo dos mesmos após 31 de dezembro de 2003;

III -
(revogado)

LC
479/12

Redação original:

III - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, para aqueles que estiverem em gozo do benefício até 31 de dezembro de 2003, ou que tenham cumprido os requisitos para a sua obtenção, até a data da publicação da Emenda Constitucional nº 41/03.

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.
(Nova redação dada pela LC
700/2021
)

Redação original
acrescentado pela LC

524/14
.

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.

V - progressivo sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes, conforme tabela abaixo:
(Acrescentado pela LC
712/2021
)

Base de Cálculo (R$)

Alíquota (%)

Até 9.000,00

10,5

Acima de 9.000,00

14

§ 1º A contribuição patronal dos Poderes, do Ministério Público, das autarquias, das fundações e das universidades será igual à de seus servidores ativos, inativos e pensionistas.
(Represtinado pela LC
268/07
)

Redação anterior,
dada pela LC

254/06
, efeitos a partir de 01/01/2007 -
REVOGADO
pela LC
268/07

§ 1º A contribuição patronal dos Poderes, do Ministério Público, das autarquias, das fundações e das universidades será igual ao dobro da de seus servidores ativos, inativos e pensionistas.

Redação original:

§ 1º A contribuição patronal dos Poderes, do Ministério Público, das autarquias, das fundações e das universidades será igual à de seus servidores ativos, inativos e pensionistas.

§ 2º Incidirá contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas.

§ 3º Para efeito de aferição das contribuições previdenciárias, não se incluem na base de cálculo prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório.

§ 4º Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso.
(Nova redação dada pela LC
700/2021
)

Redação original
acrescentado pela LC

524/14
.

§ 4° Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6º, inciso XIV da Lei Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.

§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do
caput
deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.
(Acrescentado pela LC
654/2020
)

§ 6º
(revogado)

(Revogado pela LC
700/2021
)

Redação original
acrescentado pela

654/2020
.

§ 6º Ficam isentos da contribuição estabelecida pelo § 5º os segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso cujos proventos, em sua totalidade, sejam inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais), reajustados anualmente de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

§ 7º

(revogado)

(Revogado pela LC

712/2021
)

Redação original
acrescentado pela

654/2020
.

§ 7º A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

§ 8
º
(revogado)

(Revogado pela LC

712/2021
)

Redação original
acrescentado pela

654/2020
.

§ 8
º
A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7º ensejará a observância das regras contidas no § 5º e nos incisos I e II do
caput
deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão.

§ 9º O disposto no § 5º deste artigo não se aplica aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso portadores de doenças incapacitantes
. (Acrescentado pela LC
700/2021
)

§ 10 Para fins do disposto no § 5º deste artigo, a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas incidirá sobre a parcela que supere R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), quando o valor bruto dos proventos for até R$ 9.000,00 (nove mil reais).
(Acrescentado pela LC
700/2021
)

§ 11 Os valores estabelecidos no § 10, serão atualizados anualmente, com base no índice de revisão geral anual concedido aos servidores do Poder Executivo.
(Acrescentado pela LC
700/2021
)

§ 12 Observada a base de cálculo prevista no inciso V, a alíquota de 14% (quatorze por cento), dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes somente incidirá sobre a parcela da remuneração que supere R$ 9.000,00 (nove mil reais).
Acrescentado pela LC
712/2021
)

§ 13 A base de cálculo prevista no inciso V será reajustado de acordo com o índice de revisão geral anual efetivamente aplicados aos militares.
(Acrescentado pela LC
712/2021
)

Vale destacar que, ante a omissão legislativa ocorrente com a edição da LC 654/2020, permaneceu aplicável a antiga disposição legal (LC 524/14), até que houvesse o referendo por algum ato legislativo local de iniciativa do Poder Executivo, o que só veio a ocorrer com a edição da EC Estadual 92/2020, em data de 21/08/2020, de onde assim restou descrito no artigo 5º, senão vejamos:

Art. 5º Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União.

Assim, conclui-se que até a data de 21/08/2020, continuaria a ser aplicada a alíquota de 11% sobre o que superasse o duplo teto do RGPS, conforme LC 524/14.

Por fim, urge destacar que, no dia 10/08/2021, o recorrido editou a Lei Complementar nº 700/2021, que alterou e acrescentou dispositivos na Lei Complementar nº 202/2004.

Nesse viés, cumpre observar que a sentença determinou
a restituição, observando a alíquota de 11%, do valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado,
de julho de 2019 até dezembro de 2022
, sem observar o limite da dobra previdenciária.

Pois bem, em relação ao período de 15/07/19 a 21/08/20, certo é que
com a omissão legislativa ocorrente com a edição da LC 654/2020, permaneceu aplicável a antiga disposição legal (LC 524/14), até que houvesse o referendo por algum ato legislativo local de iniciativa do Poder Executivo, o que só veio a ocorrer com a edição da EC Estadual 92/2020, em data de 21/08/2020, de forma que deve ser observada a
alíquota de 11% sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

Quanto ao período posterior, de 21/08/20 a 10/08/21, cabe pontuar que estava decidindo pela aplicação da alíquota de 11% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

Ocorre que com a revogação tácita da disposição do incido IV do artigo 2º da LC 202/2004 e como já tinha ocorrido a edição da LC 654/2020, editada em data de 19/02/2020, que até então não era aplicada aos aposentados portadores de doença incapacitante, passou-se a aplicar a mesma, que previa a incidência da alíquota de 14% sobre o que ultrapassasse o valor de um salário mínimo, já que vigente o § 5º inserido no artigo 2º da LC 202/2004, a saber:

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.
(Acrescentado pela LC
654/2020
).

Em síntese, a LC 654/2020 já estava em vigor, só não era aplicada ainda aos aposentados de doença incapacitante, ante a ausência de referendo da EC Federal 103/2019, que se deu com a EC 92/2020 em data de 21/08/2020, passando a inexistir a imunidade parcial da previdência aos portadores de doença incapacitante, de onde, com a inserção destes na regra geral, esta deve ser aplicada, justamente pela ausência de isenção prevista na legislação local aplicável a estes.

Por conseguinte, quanto ao restante do prazo (10/08/2021 a dezembro de 2022), deve ser aplicado o entendimento das novas alterações anexadas pela LC Estadual 700/2021, qual seja, observar a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, já que o disposto no §5º deixou de ser aplicado aos portadores de doença incapacitante, assim como sobreveio alteração legislativa no inciso IV do art. 2º da LC 202/2004, referente à alíquota.

Ademais, não está configurada a violação da anterioridade nonagesimal, visto que a LC 654/2020 foi editada em data de 19/02/2020, ou seja, há bem mais do que os 90 dias, só não tinha ainda a aplicabilidade aos aposentados por doença incapacitante, ante a ausência de referendo, porém, já se contando o prazo da anterioridade nonagesimal.

Da mesma forma, a alegação de violação da anterioridade nonagesimal quanto à aplicação da LC 700/2021 somente a partir de 10/11/2021, não se aplica ao caso, visto que, em verdade, a aplicação de imediato da mesma é mais vantajosa à parte autora, pois passou a ser aplicado o valor de 14% acima do teto único da previdência, ao passo que antes era de 14% sobre o que ultrapassasse o valor de um salário mínimo.

Sobre índices de atualização e marco de juros moratórios, considerando a existência de legislação específica no âmbito do Estado de Mato Grosso (Lei 7.098/98), deve ser observada a aplicação do
IGP-DI até a data de 30/04/2021 e, a partir de 01/05/2021, que seja o IPCA.

Art. 42 Os débitos fiscais decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua” (nova redação dada ao caput pela Lei n.° 7900/03). (Revogado pela Lei 10.978/19)”

Art. 47-A Os débitos fiscais decorrentes do não pagamento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou por outro índice de preços de caráter nacional que vier a substituí-lo. (Nova redação dada pela Lei 11.329/2021, efeitos a partir de 1º.05.2021)

Quanto ao marco dos juros de mora, merece observância a Súmula 188 do STJ, a saber:

Súmula 188 -Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a parte reclamada a restituir, em favor da autora,
o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite instituído pela Lei Complementar nº 202/2004, referente aos montantes de contribuição previdenciária incidentes entre 15/07/2019 até 12/2022, nos seguintes moldes:

·

15/07/19 a 21/08/2020 – observar a alíquota de 11% sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social;

·

21/08/2020 a 10/08/2021 – observar a alíquota 14% sobre o valor que superar o montante de 01 salário mínimo;

·

10/08/2021 a 11/2021 – observar a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

Ademais, cabe frisar que
a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança do tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1º, do CTN).

Assim, considerando os índices utilizados pelo ente estadual para cobrança do tributo, merece alteração a atualização monetária da sentença para que seja IGP-DI até a data de 30/04/2021 e, a partir de 01/05/2021, que seja o IPCA, conforme os artigos 42 e 47-A da Lei 7098/98. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Vale ressaltar, ainda, que os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmula 188-STJ).

Cabe à parte autora apresentar planilha de cálculos conforme os itens acima colocados.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023